Tribunal: CARF
Processo: 11065.725441/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725441/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.215 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FLAVIO LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725441/2019-06
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 76/79), lavrada em
03/06/2019, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2015, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 63.089,50.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/11), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado em 10/06/2019, fl. 81, o contribuinte apresentou impugnação em
09/07/2019, fls. 02 e 04/11 na qual alega que o valor de R$ 63.089,50 refere-se a
pagamentos efetuados a titulo de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso
de divórcio consensual.
O contribuinte argumenta que apresentou os documentos em 27.11.2017, sendo
aqui reapresentados, para comprovar o seu direito de dedução do imposto a pagar.
Cita o art. 841 do antigo Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR/99), vigente à época dos fatos, e relata que somente
poderia recair sobre o contribuinte, o lançamento de ofício respaldado no inciso II do
art. 841 do RIR, mas que, no presente caso, sequer pode ser aplicado, uma vez que o
contribuinte apresentou os documentos que possibilitariam o esclarecimento relativo
aos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, o que por si só evitaria a
lavratura da notificação de lançamento.
A notificação refere-se que os ofícios apresentados pelo contribuinte não
permitem verificar as condições da pensão estipulada em acordo ou decisão judicial,
mas o impugnante, em que pese tenha comprovado seu direito, valendo-se do
princípio da verdade material, pretende demonstrar a veracidade de suas alegações.
Cita Hely Lopes Meirelles sobre o conceito de princípio da verdade material.
Para sedimentar as alegações do impugnante, o mesmo junta os demonstrativos
de pagamentos mensais de 2014, onde constam os valores pagos em favor das mães
dos alimentandos, cujo desconto é realizado na fonte - sobre os vencimentos do
contribuinte -, em favor de Ronalisa Torman e Margarida Massoler Fonseca da Rocha,
os quais comprovam o efetivo pagamento das pensões alimentícias, na forma do
decidido pelo Poder Judiciário Apresenta planilha que discrimina os valores pagos às
mães dos alimentandos, os quais somam o valor de R$ 68.851,67, no total, valor
inclusive superior ao valor que foi glosado (RS 63.089,50).
Argumenta que apesar de a notificação reconhecer a existência de decisões
judiciais referentes à determinação de pagamento de pensão alimentícia, o
contribuinte, mesmo pecando pelo excesso, junta as referidas decisões judiciais que
determinam o pagamento de pensão para Ronalisa Torman (que é mãe de Kaon
Torman Rocha - filho do contribuinte) e Margarida Massoler Fonseca da Rocha (mãe
de Luiz Felipe Fonseca da Rocha e Karina Fonseca da Rocha - também filhos do
contribuinte).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

De posse dos documentos, o Fisco pode identificar que realmente houve os
gastos com pensão alimentícia, sendo creditado em favor dos alimentados, mediante
descontos que o contribuinte sofreu na fonte, em razão da determinação judicial.
Junta com a presente defesa: documentos de representação; declaração de ajuste
anual; informe de rendimentos; decisões judiciais que determinam o pagamento das
pensões alimentícias; demonstrativos de pagamentos mensais, que comprovam os
valores pagos às mães dos alimentandos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-11.914 (e-fls. 85/89), os membros da 13a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
No presente caso, de acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 77, a autoridade revisora glosou a pensão alimentícia paga, pois o
contribuinte não juntou o acordo/decisão judicial, de forma a se verificar os termos,
beneficiários, valores e prazos de pagamento da pensão fixados, apresentando os
documentos que consistem em cópias de dois ofícios da Vara de Família
encaminhados para sua fonte pagadora determinando a alteração do desconto de
pensão em favor de Margarida Massoler Fonseca da Rocha Ofício no1005/96 e
Ronalisa Torman Ofício no.427/1999, determinando o desconto em folha de
pagamento. Estes ofícios não permitem verificar as condições da pensão estipulada em
acordo/decisão judicial ocorrido em 1996 e 1998, respectivamente.
Portanto, a crítica feita pelo fisco foi sobre a falta de apresentação decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente para se verificar os termos,
beneficiários, valores e prazos de pagamento da pensão fixados, pois só foram
apresentados ofícios emitidos em 1996 e 1998, conforme já citado anteriormente e não
sobre os comprovantes de pagamento ou contracheques fls. 23 e 30/57.
Nota-se que o contribuinte informa como alimentandos em sua Declaração de
Ajuste Anual, fl. 61, Kaon Torman da Rocha, Luiz Felipe Fonseca da Rocha e Karina
Fonseca da Rocha.
O contribuinte em sua impugnação alega que juntou decisões judiciais que
determinam o pagamento das pensões alimentícia, todavia, o que foi juntado aos autos
pelo contribuinte foram o extrato de movimentação processual, fl. 25, certidão de
desarquivamento de 07/08/2015, fl. 26, Ofício no1005/96 de fls. 28 (em favor de
Margarida Massoler Fonseca da Rocha) e Ofício no.427/1999 de fl. 27 (em favor de
Ronalisa Torman), que não substituem a decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente a fim de que se verifique de forma inequívoca os termos, beneficiários,
valores e prazos de pagamento da pensão fixados.
Toda a documentação apresentada foi analisada fls. 18/57, respeitando o
princípio da verdade material, todavia, os elementos apresentados não foram
suficientes para afastar o lançamento, pois não houve a apresentação de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, conforme solicitado pelo fisco e
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

conforme determina o dispositivo legal anteriormente citado, assim, a glosa deve ser
mantida.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
95/99), informando que aviou impugnação e apresentou os documentos necessários para
comprovação dos gastos realizados com pensão alimentícia.
Assevera que o cerne da questão é a suposta falta de comprovação do valor
deduzido.
Informa, ainda, que juntou todas as determinações judiciais para o pagamento de
pensão para Ronalisa Torman (que é mãe de Kaon Torman Rocha - filho do contribuinte) e
Margarida Massoler Fonseca da Rocha (mãe de Luiz Felipe Fonseca da Rocha e Karina Fonseca
da Rocha - também filhos do contribuinte) e para sedimentar as suas alegações, também juntou
os demonstrativos de pagamentos mensais de 2014, onde constam os valores pagos em favor das
mães dos alimentandos, cujo desconto é realizado na fonte sobre os vencimentos do contribuinte,
em favor de Ronalisa Torman e Margarida Massoler Fonseca da Rocha, os quais comprovam o
efetivo pagamento das pensões alimentícias, na forma do decidido pelo Poder Judiciário
Caso não seja deferido o pedido, solicita que seja realizada diligência para
comprovar o seu direito às deduções.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 63.089,50.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O artigo 73 do citado Decreto informa que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Quanto ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

Quando tratamos de deduções da base de cálculo de IRPF. Vemos que a
legislação tributária estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas e, no caso, devem ser feitas mediante a apresentação de documentação robusta,
hábil e idônea a fim de facilitar a formação da convicção do julgador administrativo, sendo a
simples alegação de sua boa-fé insuficiente para tal finalidade.
Nesse sentido destacamos os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
Voltando à nossa lide, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 77), da seguinte forma:
Glosa do valor de R$ ********63.089,50, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
A motivação do lançamento foi a falta de apresentação do acordo homologado
judicialmente que identificasse os autores assim como os respectivos pagamentos, de
acordo com o solicitado pelo Termo de Intimação Fiscal no2015/163451025968645.
O contribuinte não junta o acordo/decisão judicial, de forma a se verificar os termos,
beneficiários, valores e prazos de pagamento da pensão fixados, apresentando os
documentos que consistem em cópias de dois ofícios da Vara de Família
encaminhados para sua fonte pagadora determinando a alteração do desconto de
pensão em favor de Margarida Massoler Fonseca da Rocha Ofício no1005.96(fl. 14) e
Ronalisa Torman Ofício no.427/1999 (fl. 13), determinando o desconto em folha de
pagamento. Estes ofícios não permitem verificar as condições da pensão estipulada
em acordo/decisão judicial ocorrido em 1996 e 1998, respectivamente.
Já o julgamento anterior, alicerçou a manutenção da notificação de lançamento
pelos seguintes motivos (e-fls. 88):
Portanto, a crítica feita pelo fisco foi sobre a falta de apresentação decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente para se verificar os termos,
beneficiários, valores e prazos de pagamento da pensão fixados, pois só foram
apresentados ofícios emitidos em 1996 e 1998, conforme já citado anteriormente e não
sobre os comprovantes de pagamento ou contracheques fls. 23 e 30/57.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

...
O contribuinte em sua impugnação alega que juntou decisões judiciais que
determinam o pagamento das pensões alimentícia, todavia, o que foi juntado aos autos
pelo contribuinte foram o extrato de movimentação processual, fl. 25, certidão de
desarquivamento de 07/08/2015, fl. 26, Ofício no1005/96 de fls. 28 (em favor de
Margarida Massoler Fonseca da Rocha) e Ofício no.427/1999 de fl. 27 (em favor de
Ronalisa Torman), que não substituem a decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente a fim de que se verifique de forma inequívoca os termos, beneficiários,
valores e prazos de pagamento da pensão fixados.
Em sede recursal o recorrente limita-se a informar que toda a documentação
probatória já foi apresentada com a sua peça impugnatória, (e-fls.19/57), já bem discriminada
pela decisão anterior.
Após nova análise daqueles documentos vê-se que, de fato, o interessado não
logra êxito em suprir a lacuna apontada pela autoridade lançadora, ratificada pelo julgamento
de piso, pois não traz aos autos os acordos judiciais que homologaram os pagamentos das
pensões alimentícias.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido de realização de diligências formulado pelo interessado,
entendo que tal procedimento é desnecessário, pois, como visto anteriormente, cabia a ele trazer
aos autos toda a documentação probatória de seu direito.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro o pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Conclusão
Voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções com pensão
alimentícia judicial e indefiro a solicitação de diligência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725441/2019-06

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital